Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de imissão na posse. Objeto. Imóvel adquirido em leilão público. Reconvenção. Objeto. Reconhecimento de posse legítima e de boa-fé e indenização e retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel litigioso. Valor da causa reconvencional. Majoração de ofício. Custas processuais reconvencionais. Recolhimento a menor. Determinação de complementação das custas recolhidas. Reconvinte. Intimação. Aperfeiçoamento. Recolhimento. Inércia. Vício não sanado antes do provimento extintivo. Ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular da lide contraposta. Extinção, sem resolução do mérito. Error in procedendo. Insubsistência. Apelo. Nulidade da sentença. Requerimento de cassação. Pedido de indenização e retenção por benfeitorias. Desnecessidade de formulação por via de reconvenção. Apreciação. Cabimento. Omissão. Julgamento citra petita. Qualificação. Nulidade. Cerceamento de defesa. Configuração. Ampla dilação probatória. Supressão. Necessidade. Elucidação de fatos controversos. Nulidade. Proclamação. Inviabilidade de saneamento da omissão. Preliminar acolhida. Pretensão reformatória. Parte dos argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de imissão na posse e a reconvenção formulada no transcurso processual, julgara procedente o pedido inicial para imitir o autor na posse do imóvel litigioso e extinguira, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional, volvido ao reconhecimento do direito de indenização e retenção formulado pelo reconvinte, com lastro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas complementares derivadas da correção, de ofício, do valor atribuído à causa reconvencional.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se a aferição se: (i) se a sentença incorrera em julgamento citra petita, porquanto não examinado o pedido indenizatório e de retenção por benfeitorias deduzido na contestação, dispensável a formulação de reconvenção; (ii) a não propiciação da produção de ampla dilação probatória, ora volvida à apuração de eventuais benfeitorias consubstanciadas no imóvel configurara cerceamento de defesa apto a incutir nulidade no processo; (iii) a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte reconvinte não realizara o recolhimento das custas complementares derivadas da majoração do valor da causa perfectibilizada de ofício, despontara em consonância à regulação legal e normativa competentes; (iv) a ocupante do imóvel adquirido em procedimento licitatório enquadra-se como possuidora legítima, inviabilizando a imissão da contraparte na posse do bem sem que seja responsabilizada por indenizar as benfeitorias agregadas ao bem, ensejando o direito de retenção até que ultimada a reparação pertinente; (v) (in)adequado o coeficiente originariamente estipulado a título de honorários sucumbenciais e (in)acertada a imputação dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte acionada.
III. Razões de decidir
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não merecendo integral admissão o apelo que tece argumentos dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução empreendida, legitimando que lhe seja dado apenas parcial conhecimento.
4. Defronte sentença que colocara termo à reconvenção, sem resolução do mérito, sob o prisma da ausência de preenchimento de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da lide reconvencional, cancelando a respeitante distribuição e reputando prejudicada a análise das questões nela trazidas à tona, sobressai inarredável que a infirmação da resolução sentencial, visando à sua derradeira reforma, não é passível de abarcar matérias pertinentes à pretensão reconvencional cuja apreciação não sobejara originariamente empreendida, com exceção do pedido de indenização e retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel, pois plausível sua formulação por via de contestação ou durante a fase de conhecimento (CPC, art. 538, §§ 1o e 2o), sob pena de encerrar supressão de instância, ensejando a conclusão de que, violando a parte recorrente o princípio da dialeticidade recursal por ignorar o ônus que lhe estava afetado de alinhavar somente argumentos suscetíveis de infirmar a solução conferida pelo Juízo sentenciante, o recurso que interpusera deve ser conhecido somente em parte.
5. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que a parte reconvinte supra os vícios que permeiam a reconvenção, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
6. Assinalada a deficiência que permeia a reconvenção e apregoado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte reconvinte em suprir a lacuna que lhe fora apontada legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do lide contraposta, sem resolução do mérito, com estofo na deficiência técnica que a enodoa e obsta a regular formação e o desenvolvimento do processo (CPC, art. 485, IV), a par de que elidem eventual conclusão no sentido de ter o Juízo a quo incidido em error in procedendo.
7. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte reconvinte na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à reconvenção, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a sua prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290).
8. Aferido que o pedido de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, com o consequente direito à retenção do bem, dispensa sua formulação em sede de reconvenção, podendo ser externalizado no bojo de contestação ou durante a fase de conhecimento (CPC, art. 538, §§ 1o e 2o[1]), denotando a possibilidade de ser apreciado mesmo quando trazido à tona por via de peça reconvencional cujo conhecimento fora negado, e que, portanto, deveria a sentença dispor sobre a formulação, a insubsistência de examinação da postulação implica a qualificação de julgamento citra petita, irradiando vício de nulidade insanável ao provimento sentencial
9. Conquanto passível de ser saneada omissão em que incorrera a sentença ao não examinar pedido adequadamente formulado no ambiente recursal (CPC, art. 1.013, §3o, III), em situação em que a elucidação da matéria controversa demanda digressão probatória para a correta emolduração dos fatos, aludida solução processual torna-se inviável, resultando na cassação do provimento sentencial de molde a ser assegurada à parte a dilação probatória que demandara e se afigura cabível e imprescindível.
10. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação do imbróglio, de forma que, insuficiente o substrato material do aduzido e estando a controvérsia permeada por fatos que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prévia oportunização das provas reclamadas, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e as alegações deduzidas pelos litigantes, olvidando a realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda (CPC, art. 369).
10. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a ampla dilação probatória postulada pela parte ré consonância com as alegações defensivas formuladas, mormente porque passíveis de lastrear a pretensão indenizatória que versara, a resolução antecipada da lide consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável e, derradeiramente, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando o não acolhimento do pretendido se daria sob a premissa da ausência de desincumbência do ônus probatório (CPC, arts. 369 e 373, II; CF, art. 5o, LV).
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença cassada. Unânime.

[1] Código de Processo Civil - “Art. 538, § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.
§ 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.”